Tribunal: STJ
Processo: 0457079-72.2015.8.09.0177
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059958 - GO
(2025/0373785-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADOS
: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática de
não conhecimento do agravo em recurso especial por intempestividade.
2. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, sustentando que
havia pendência de tutela de urgência e de questão de ordem não apreciadas
antes do julgamento, que o recurso teria sido interposto por advogada
destituída, sem poderes válidos, e que o processo teria tramitado em "estado
de orfandade defensiva", com defesa meramente aparente, desídia e
abandono, gerando nulidades estruturais.
3. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
anular ou desconstituir o julgamento do agravo regimental, determinar o
chamamento do feito à ordem e apreciar previamente a tutela de urgência e a
questão de ordem, ou, ao menos, atribuir efeito modificativo para suspender a
eficácia do acórdão até o julgamento explícito das matérias prejudiciais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
previstos no
do Código de Processo Penal, capazes de justificar o
art. 619
acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente o tema central da
intempestividade do agravo em recurso especial, indicando o marco de
intimação, o prazo legal e a disciplina aplicável, não se verificando omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade.
7. A ausência de comprovação documental de feriado ou suspensão de prazo
processual no momento da interposição do recurso especial, mesmo após
intimação saneadora, justifica o reconhecimento da intempestividade do
recurso.
Documento eletrônico VDA54121714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9843778c-689c-4ad0-a82b-b43f042af8fb

8. As alegações de irregularidade de representação e interposição do recurso
por advogada destituída não foram objeto de debate no acórdão embargado,
que se limitou à questão da intempestividade e da inércia em suprir o vício
formal.
9. Não há contradição entre o reconhecimento da inércia para saneamento e a
necessidade de estabilização da representação antes do julgamento, sendo os
fundamentos do acórdão coerentes com sua conclusão.
10. Os pedidos de chamamento do feito à ordem, restituição de prazo recursal
e readequação de
não integram o âmbito decisório do acórdão
pena/regime
embargado, que se centrou na admissibilidade temporal do recurso especial.
11. Não se constata obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que
enunciou claramente os parâmetros aplicados e registrou a ausência de
comprovação documental após intimação saneadora.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
Tese de julgamento:
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal. 2. A ausência de comprovação
art. 619
documental de feriado ou suspensão de prazo processual no momento da
interposição do recurso especial, mesmo após intimação saneadora, justifica o
reconhecimento da intempestividade do recurso. 3. Os embargos de
declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.
D
CPP,
CPC,
§ 6o.
ispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 1.003,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 3.006.706/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
16/12/2025,
22/12/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.935.653/RS,
julgado em
REPDJEN de
DJEN de
7/10/2025,
27/11/2025,
13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9843778c-689c-4ad0-a82b-b43f042af8fb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059958 - GO
(2025/0373785-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADOS
: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática de
não conhecimento do agravo em recurso especial por intempestividade.
2. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, sustentando que
havia pendência de tutela de urgência e de questão de ordem não apreciadas
antes do julgamento, que o recurso teria sido interposto por advogada
destituída, sem poderes válidos, e que o processo teria tramitado em "estado
de orfandade defensiva", com defesa meramente aparente, desídia e
abandono, gerando nulidades estruturais.
3. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
anular ou desconstituir o julgamento do agravo regimental, determinar o
chamamento do feito à ordem e apreciar previamente a tutela de urgência e a
questão de ordem, ou, ao menos, atribuir efeito modificativo para suspender a
eficácia do acórdão até o julgamento explícito das matérias prejudiciais.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Código de Controle do Documento: a0026afc-7fa6-4ea9-9797-965ba5f07512

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
previstos no
do Código de Processo Penal, capazes de justificar o
art. 619
acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente o tema central da
intempestividade do agravo em recurso especial, indicando o marco de
intimação, o prazo legal e a disciplina aplicável, não se verificando omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade.
7. A ausência de comprovação documental de feriado ou suspensão de prazo
processual no momento da interposição do recurso especial, mesmo após
intimação saneadora, justifica o reconhecimento da intempestividade do
recurso.
8. As alegações de irregularidade de representação e interposição do recurso
por advogada destituída não foram objeto de debate no acórdão embargado,
que se limitou à questão da intempestividade e da inércia em suprir o vício
formal.
9. Não há contradição entre o reconhecimento da inércia para saneamento e a
necessidade de estabilização da representação antes do julgamento, sendo os
fundamentos do acórdão coerentes com sua conclusão.
10. Os pedidos de chamamento do feito à ordem, restituição de prazo recursal
e readequação de
não integram o âmbito decisório do acórdão
pena/regime
embargado, que se centrou na admissibilidade temporal do recurso especial.
11. Não se constata obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que
enunciou claramente os parâmetros aplicados e registrou a ausência de
comprovação documental após intimação saneadora.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
Tese de julgamento:
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
Documento eletrônico VDA54121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Código de Controle do Documento: a0026afc-7fa6-4ea9-9797-965ba5f07512

do Código de Processo Penal. 2. A ausência de comprovação
art. 619
documental de feriado ou suspensão de prazo processual no momento da
interposição do recurso especial, mesmo após intimação saneadora, justifica o
reconhecimento da intempestividade do recurso. 3. Os embargos de
declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.
D
CPP,
CPC,
§ 6o.
ispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 1.003,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 3.006.706/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
16/12/2025,
22/12/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.935.653/RS,
julgado em
REPDJEN de
DJEN de
7/10/2025,
27/11/2025,
13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AILTON DAMACENO
ROSA contra o acórdão (fls. 1483-1489) que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do agravo em
recurso especial por intempestividade.
O embargante alega, em síntese, omissões e contradições relevantes no
acórdão, afirmando que: havia pendência de tutela de urgência e de questão de ordem
não apreciadas antes do julgamento; o recurso apreciado teria sido interposto por
advogada destituída, sem poderes válidos; o órgão julgador teria reconhecido inércia para
saneamento da intempestividade sem previamente estabilizar a representação e decidir as
prejudiciais; e que o processo teria tramitado em “
”, com
estado de orfandade defensiva
defesa meramente aparente, desídia e abandono, gerando nulidades estruturais com
pedidos de chamamento do feito à ordem, restituição de prazo e readequação de
(fls. 1495-1513).
pena/regime
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
anular ou desconstituir o julgamento do agravo regimental, determinar o chamamento do
feito à ordem e apreciar previamente a tutela de urgência e a questão de ordem; ou, ao
menos, atribuir efeito modificativo para suspender a eficácia do acórdão até o julgamento
explícito das matérias prejudiciais (fls. 1512-1513).
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado por tentativa de
homicídio qualificado-privilegiado após disparar contra vítima em zona rural, causando-
Documento eletrônico VDA54121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Código de Controle do Documento: a0026afc-7fa6-4ea9-9797-965ba5f07512

lhe lesões permanentes na fala e mastigação. A sentença fixou a pena em 7 anos, 6 meses
e 22 dias sob regime semiaberto. Contudo, em segundo grau, embora a dosimetria tenha
sido mantida, o regime inicial foi agravado para o fechado, desprovendo-se o apelo
defensivo.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
No que tange à alegação de omissão relativa à pendência de tutela de urgência
e de questão de ordem, verifica-se que o acórdão embargado delimitou, de forma clara, o
objeto do julgamento e enfrentou o ponto central — a intempestividade do recurso
especial e a ausência de comprovação idônea de
após intimação para
feriado/suspensão
saneamento — como se extrai dos trechos (fls. 1487-1488):

A Terceira Seção desta Corte, responsável pelo julgamento de recursos na
área criminal possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo
para a interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias
corridos, em observância ao
do Código de Processo Penal.
art. 798
O acórdão estadual foi publicado em
(sexta-feira). O recurso
04/07/2025
especial foi interposto em
(sexta-feira). A decisão interlocutória
25/07/2025
que determinou a apresentação de documento idôneo de comprovação de sua
tempestividade foi proferida em
e publicada no Diário da Justiça
26/09/2025
Eletrônico (DJe) em
(fl. 1097). No entanto, neste agravo
30/09/2025
regimental, o agravante não trouxe argumentos capazes de afastar a
tempestividade do recurso especial pela inercia verificada.
Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
vinha se firmando no sentido de que incumbe à parte recorrente comprovar,
no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de
suspensão de prazo processual no Tribunal de origem, mediante
documentação idônea, sendo inviável a posterior regularização dessa
omissão.
Todavia, com o advento da Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, a matéria
passou a ter novo delineamento. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar a Questão de Ordem no
de
AREsp no 2.638.376/MG,
relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, uniformizou a interpretação
da questão, (...)
Em observância ao entendimento exarado pela Corte Especial do STJ,
verifica-se que, no caso concreto, não houve a devida comprovação,
mediante documento idôneo, de feriado local ou suspensão de expediente
forense perante o Tribunal de origem, em atendimento ao despacho saneador
(fl. 1094), razão pela qual subsiste o reconhecimento da intempestividade
recursal.

Como se vê, o acórdão apreciou expressamente o núcleo controvertido e
indicou que a parte foi intimada para sanar o vício formal e permaneceu inerte,
Documento eletrônico VDA54121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Código de Controle do Documento: a0026afc-7fa6-4ea9-9797-965ba5f07512

afastando, no âmbito do agravo regimental, a tese de superação do óbice processual. A
invocação de tutela de urgência e questão de ordem, como prejudiciais, não foi objeto da
decisão colegiada centrada na admissibilidade temporal, e sua não abordagem não
configura omissão interna relevante sobre o tema decidido.
Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPP. COLEGIALIDADE PRESERVADA.
ART. 619
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, o que não ocorreu no caso.
2. A alegação de omissão quanto à submissão do agravo regimental ao
órgão colegiado não procede, porque houve julgamento pela Turma, por
unanimidade, com preservação da colegialidade.
3. A decisão embargada enfrentou adequadamente o tema central
intempestividade do agravo em recurso especial , com indicação do marco
de intimação, do prazo legal e da disciplina aplicável, não se verificando
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir
matéria já decidida.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.006.706/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
grifamos)
22/12/2025,

No tocante à apontada contradição entre o reconhecimento da inércia para
saneamento e a necessidade de estabilização da representação antes do julgamento, o
acórdão apresenta coerência interna, vinculando os fundamentos à conclusão, ao
consignar que "A parte foi intimada para sanar os óbices, mas não se manifestou em
.” (fl. 1483-1484). Não há
tempo hábil, havendo certidão de decurso de prazo
dissonância lógica entre os fundamentos — ausência de comprovação idônea, mesmo
após intimação específica — e o dispositivo que manteve o não conhecimento do recurso
por intempestividade.
As alegações sobre irregularidade de representação e interposição do recurso
por advogada destituída não foram objeto de debate no acórdão, que se limitou à questão
da tempestividade e da inércia em suprir o vício formal, razão pela qual não se identifica
contradição interna na decisão embargada.
No que concerne à omissão sobre “
” e
recurso inexistente por falta de poderes
nulidade estrutural por defesa aparente e abandono, igualmente não se vislumbra omissão
interna do acórdão em relação ao tema que julgou.
Documento eletrônico VDA54121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Código de Controle do Documento: a0026afc-7fa6-4ea9-9797-965ba5f07512

O colegiado delimitou as “
” e, de modo claro, definiu
Questões em discussão
que decidiria se a ausência de comprovação de
no momento da
feriado/suspensão
interposição, nos termos do
§ 6o, do CPC, tornaria o recurso intempestivo, e se
art. 1.003,
as nulidades alegadas poderiam afastar tal óbice. De modo que a decisão embargada
enfrentou a tese de que as nulidades apontadas afastariam a intempestividade e, ao final,
assentou sua insuficiência, mantendo o óbice processual. Não há, pois, omissão a ser
suprida por embargos quanto ao núcleo decidido.
Quanto à alegação de omissão sobre pedidos de chamamento do feito à
ordem, restituição de prazo recursal e readequação de
observa-se que tais
pena/regime,
pleitos não integram o âmbito decisório do acórdão embargado, centrado na
admissibilidade temporal do recurso especial. Em tal contexto, não se identifica omissão
interna relevante, mas pretensão de rediscussão e ampliação do objeto pela via estreita
dos embargos de declaração.
De igual teor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
TRIBUTÁRIO.
OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA EM EMBARGOS
À EXECUÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA SUSPENSÃO DA AÇÃO
PENAL OU DA PRESCRIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE ABSOLUTA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS
ORIGINADOS
DOS
MESMOS
FATOS
ORA
EM
APURAÇÃO.
REPERCUSSÃO NO PRESENTE FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração
de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, dessa
forma, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
3. Com efeito, "a linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados
em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis
de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da
preclusão consumativa." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.800.525/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2019,
3/6/2019.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.935.653/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REPDJEN de
7/10/2025,
DJEN de
27/11/2025,
13/10/2025)

Documento eletrônico VDA54121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Código de Controle do Documento: a0026afc-7fa6-4ea9-9797-965ba5f07512

Por fim, não se constata obscuridade ou erro material. O acórdão é claro ao
enunciar os parâmetros aplicados e ao registrar a ausência de comprovação documental
após intimação saneadora, culminando no improvimento do agravo regimental.
Ausentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, vedada a rediscussão do
mérito na via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Código de Controle do Documento: a0026afc-7fa6-4ea9-9797-965ba5f07512

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0373785-2
AREsp 3.059.958 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04570797220158090177 45707972 4570797220158090177
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADO
: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
ADVOGADA
: MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crime Tentado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AILTON DAMACENO ROSA
ADVOGADO
: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO - DF047302
ADVOGADA
: MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR - DF074849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260549<14=041:029@
2025/0373785-2 - AREsp 3059958 Petição : 2026/0000128-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:23
Código de Controle do Documento: 845218BD-69EA-40F9-8B01-5C6800DF353B